Tribunal: TJDFT
Processo: 0718416-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718416-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BSB-COMERCIAL OTICA LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos, etc., Encaminhe-se para a SEJU para que proceda as providências cabíveis junto a COORPRE. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator